Tribunal: TJSP
Processo: 2282411-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1 - Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial – 2 - Penhora de salário do devedor – Inadmissibilidade - Ausência de situação excepcional ou legal que justifique a relativização da impenhorabilidade - Prevalência da regra do art. 833, IV, do CPC – 3 - Recurso não provido.